Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO.
É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.